Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Previdência complementar – Previ - Benefício inicial de aposentadoria. Verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista. Desvio de função.
1. A inicial atende aos requisitos legais que lhe são próprios.
2. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como patrocinador do plano, de modo a viabilizar a recomposição das reservas matemáticas.
3. A relação previdenciária é autônoma e distinta da empregatícia, o que atrai a competência da Justiça comum, ainda quando o ex-empregador figure na relação processual.
4. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das verbas (desvio de função) reconhecidas na Justiça Trabalhista, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício Especial Temporário (BET) e ao Benefício Especial de Remuneração (BER).
5. Inexistência de mora da Previ.
6. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante e o valor que lhe é devido.
7. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal necessária à recomposição das reservas matemáticas.
8. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial, observado o regulamento do Plano.